Tribunal: STF
Processo: MS 25509
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
EMENTA: 1. Supremo Tribunal: mandado de segurança: competência
originária: incidência da Súmula 330 ("O STF não é competente para
conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de
Justiça dos Estados").
2. Supremo Tribunal: competência
originária (CF, art. 102, I, n): inexistência.
Salvo interesse
direto ou indireto de toda a magistratura ou impedimento da maioria
dos desembargadores, não basta a firmar a competência do Supremo
Tribunal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, que
 o ato administrativo impugnado emane de outro Tribunal.